Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0713090-96.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão (id. 119985726 dos autos originários n. 0705515-47.2021.8.07.0008), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado-agravado possui sobre imóvel alienado fiduciariamente. O agravante ressalta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de garantia por meio de alienação fiduciária, com base no art. 835, inc. XII, do CPC. Consigna que a compra do imóvel por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida não inviabiliza a constrição. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para deferir a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. De fato, o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019. Sublinhado) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. Sublinhado) Do mesmo modo, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. No contrato de alienação fiduciária, o devedor fiduciante possui legítima expectativa de aquisição da propriedade do bem alienado, o que se concretizará com o pagamento integral da dívida descrita no contrato, sendo que, apesar de o imóvel não integrar, efetivamente, seu patrimônio, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista sua expressão econômica. 3. Recurso provido. (Acórdão 1390558, AGI 0722859-65.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, DJE: 16/12/2021) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pelo agravante. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator